Tribunal: STF
Processo: ARE 1432647
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM CARACTERÍSTICA MODIFICADA EQUIVALENTE A DE USO RESTRITO (ART. 180, 1º, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IH, DA LEI N.º 10.826/2003). PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. RÉU HIPOSSUFICIENTE. MANUTENÇÃO, TODAVIA, DA OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO RELATIVA AO CRIME PREVISTO NO ART. 180, $ 1º, DO CÓDIGO PENAL, POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER o. RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO ACERVO PROBATÓRIO. CONDUTA TÍPICA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM CARACTERÍSTICA MODIFICADA EQUIVALENTE A DE USO RESTRITO. INALBERGAMENTO. CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA JABOLITIO CRIMINIS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL TIPIFICADA NO ART. 12, DA LEI N.º 10.826/2003. INADMISSIBILIDADE. POSSE DE ESPINGARDA, CALIBRE 12, COM CARACTERÍSTICA MODIFICADA, DE FORMA A TORNÁ-LA EQUIVALENTE A ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA O MÍNIMO LEGAL. INACOLHIMENTO. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA JUÍZA SINGULAR. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM CARACTERÍSTICA MODIFICADA EQUIVALENTE A DE USO RESTRITO. INADMISSIBILIDADE. ATENUANTE RECONHECIDA PELA MAGISTRADA A QUO E NÃO VALORADA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231, DO STJ. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INALBERGAMENTO. REPRIMENDA DEFINITIVA TOTAL MANTIDA EM QUANTUM SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSAO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO; DE OFÍCIO, alterada a tipificação da conduta praticada pelo Apelante (relativa à posse ilegal de arma de fogo com característica modificada equivalente a de uso restrito) para a prevista no art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003, mantidos os demais termos do decisio recorrido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente